Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO DE ARQUITETURA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PEDIDO DA CONTESTAÇÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ATA NOTARIAL. CUSTAS CARTORÁRIAS. RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante apresenta as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. Se o réu, em contestação, defendeu, expressamente, que o contrato de serviço de arquitetura seria personalíssimo e, portanto, não poderia ser obrigado a implementar os termos do contrato conforme pedido principal da autora, não tem interesse recursal para promover a alteração da sentença na parte em que acolheu sua pretensão e converteu a obrigação em perdas e danos.
3. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de configurar verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A apreciação acerca da necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, caso considerada desnecessária ou inútil ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
5. De acordo com princípio da boa-fé objetiva, os contratantes devem atuar, em todas as fases da relação contratual, com ética, cooperação, lealdade, honestidade, transparência e confiança.
6. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.
7. Se o diálogo entre os contratantes, transcrito em ata notarial, única prova produzida no processo, permite concluir que o contrato de prestação de serviços foi interrompido após o pagamento integral e sem que a obrigação de fazer tenha sido adimplida na totalidade, a contratante faz jus à devolução do valor correspondente à parte inadimplida.
8. Quando se verifica ser impossível a obtenção da tutela por meio da obrigação de fazer, dada a natureza personalíssima do negócio e a negativa do réu em cumpri-la, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, na forma prevista pelo artigo 499 do Código de Processo Civil.
9. Nos termos do artigo 389 do Código Civil, “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”.
10. À mingua de outras provas que especifiquem detalhadamente o valor de cada serviço a ser prestado pelo escritório de arquitetura, o valor constante no contrato deve ser dividido proporcionalmente pelo número de atividades contratadas.
11. A ata notarial produzida de forma voluntária e unilateral por uma das partes constitui prova documental cujo custo de produção integra os ônus a ela atribuídos pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e, assim, não é indenizável pela parte contrária.
12. Apelação da ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido.